Tribunal: TJDFT
Processo: 0727455-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. PENHORA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO DO DEVEDOR. 10% (DEZ POR CENTO). MITIGAÇÃO DA REGRA PREVISTA NO ART. 833, IV, DO CPC. RECURSO CONHECIDO PROVIDO.
1. A despeito da regra do art. 833, IV, do CPC, no sentido de serem impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários e proventos de aposentadoria, bem como outras verbas destinadas à remuneração do trabalho, excetuando-se na hipótese de recebimento de mais de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais pelo devedor ou a destinação do crédito para o pagamento de prestação alimentícia, em consonância com o art. 833, § 2o, do CPC, o c. Superior Tribunal de Justiça, por intermédio de sua Corte Especial, decidiu que “A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018).
2. Diante da imperatividade da decisão externada no EREsp 1582475/MG, conforme redação do art. 927, V, do CPC, identifica-se sua aplicabilidade pelos órgãos fracionários do c. Superior Tribunal de Justiça. E o e. TJDFT, seguindo a concepção acima esposada, também vem mitigando a impenhorabilidade estampada no art. 833, IV, do CPC.
3. Em prestígio ao entendimento consolidado no âmbito do STJ, órgão responsável pela pacificação da interpretação da legislação infraconstitucional, e sua adoção por este e. TJDFT, permite-se a penhora de proventos de salário, mesmo nas hipóteses em que o crédito em execução não derive de natureza alimentar.
4. A dívida atualizada ostenta o valor de R$24.690,64 (vinte e quatro mil seiscentos e noventa reais e sessenta e quatro centavos), ao passo que a executada/agravada possui os cargos de auxiliar de assistência social – ABSS e auxiliar socioeducativo e recebeu do Instituto de Previdência dos Servidores do DF, no mês de maio de 2022, o valor bruto total de R$14.183,91 (quatorze mil cento e oitenta e três reais e noventa e um centavos) e líquido de R$ R$10.734,71 (dez mil setecentos e trinta e quatro reais e setenta e um centavos), somadas as remunerações de ambos os cargos.
5. Nesse contexto, à míngua de qualquer outra informação presente nos autos, especialmente de despesas extraordinárias, a obstaculizar o adimplemento da dívida, depreende-se que a penhora no patamar de 10% (dez por cento), indicada no recurso, sobre o salário da devedora, após os descontos obrigatórios, apresenta-se compatível com o princípio da menor onerosidade, resguardando-se a subsistência da executada/agravada e de sua família, sem descuidar que a execução se realiza no interesse da parte credora/agravante. Logo, vislumbra-se a preservação do princípio da dignidade da pessoa humana e, de outro lado, contempla-se a efetividade da execução.
6. Recurso conhecido e provido.